Tribunal: STF
Processo: RE 77192
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
- Responsabilidade civil. Indenização.
II. A reparação tarifária prevista na lei infortunística não exclui a do direito comum desde que verificados os pressupostos do art. 31 do D.L. n. 7.036/44, com o sentido que lhe atribuiu a Súmula n. 229.
III. Deve ser dito verbete interpretado em consonância com o de n. 341. 
Recurso não conhecido.